Tribunal: TJSP
Processo: 0001114-41.2016.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – RÉUS ABSOLVIDOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO MINISTERIAL OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. PROVA FRÁGIL E INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. SEQUER HOUVE RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS. RECURSO DESPROVIDO.